Tribunal: TJMT
Processo: 1079242-05.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1079242-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIDE ALVES RIBEIRO - CPF: 858.476.231-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1079242-05.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1079242-05.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleide Alves Ribeiro.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – PEDIDO DE NULIDADE DOS CONTRATOS E PAGAMENTO DO FGTS - DISTRIBUIÇÃO DE DEMANDAS COM AS MESMAS PARTES E PEDIDOS IDÊNTICOS – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA CONFIGURADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Devem ser reconhecidas a litispendência e a coisa julgada, de acordo com os §§ 1o a 4o do artigo 337 do CPC, quando verificada a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, independentemente do rito adotado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1079242-05.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1079242-05.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleide Alves Ribeiro.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Cleide Alves Ribeiro
.

Ação:
de Cobrança – FGTS.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 241996156)
:
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, considerando a existência de coisa julgada, relativamente à demanda n.o 1001584-06.2022.8.11.0011.

Recurso Cível Inominado
(Id. 241996157): requer o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada e seus pedidos julgados procedentes. Ressalta, em grau recursal, a existência de novos contratos de trabalho.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1079242-05.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1079242-05.2023.8.11.0001

Recorrente:
Cleide Alves Ribeiro.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, considerando a existência de coisa julgada, relativamente à demanda n.o 1001584-06.2022.8.11.0011.

Da análise dos autos, constata-se que a demanda ajuizada pela parte recorrente (processo n.o 1001584-06.2022.8.11.0011), distribuída em 19/06/2022, possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos que o presente feito e foi julgada no dia 29/01/2023, ao passo que esta ação foi distribuída em 23/12/2023 e sentenciada em 24/04/2024.

Deve, portanto, ser reconhecida a litispendência e a coisa julgada, com fulcro no inciso V do artigo 337 do Código de Processo Civil:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso;

§ 4o há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Dessa forma, há de ser reconhecida a coisa julgada, tendo em vista a reprodução, pela recorrente, de ação idêntica a outra já distribuída, com sentença transitada em julgado.

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal
:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA – EXTINÇÃO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
Existindo a identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, deve se reconhecer a existência da litispendência, para extinguir a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
3. Má-fé do recorrente configurada, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1022436-73.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Portanto, considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser mantida a decisão que julgou extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024